Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000765-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), JOSE EDSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 110.032.774-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ARCENIO - CPF: 035.528.801-00 (VÍTIMA), ALISON LUIS MARTINS - CPF: 014.747.011-08 (VÍTIMA), J. A. M. - CPF: 059.060.981-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA E TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
– REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA GRAVE – PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS A CRIANÇA – TESES JÁ ANALISADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR (HC N. 1017763-77.2024.8.11.0000 – TRÂNSITO EM JULGADO DIA 31/10/2024) –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 150, CPP – CONCESSÃO NESTA PARTE PARA AUTORIDADE JUDICIAL ANALISE A PRETENSÃO –
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

As teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade da conduta imputada demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na estreita via do
habeas corpus
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo necessária diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na perseguição e ameaças direcionadas a criança, o que revela sua efetiva periculosidade. Entretanto, matéria já foi apreciada no
habeas corpus
n. 1017763-77.2024.8.11.0000, com trânsito em julgado no dia 31/10/2024.

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.
Consoante às informações prestadas e ao compulsar os autos originários, verifica-se que a autoridade impetrada vem adotando todas as providências processuais para impulsionar o feito, não havendo qualquer indolência por sua parte, conforme se extrai do detalhado relato apresentado nas informações e do documento de Id. 264159004, que comprova a intimação da defesa para apresentação dos quesitos necessários à realização do exame de insanidade.

Concedo a ordem para que o juiz de direito, analise o que está no artigo 150, do Código de Processo Penal e decida se vai levar ele para manicômio. Se não tem manicômio, se tem algum local que seja pelo menos equivalente ou que decida se coloque na sua residência com tornozeleira, porque nesse ponto há uma omissão do juiz.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
José Edson Dos Santos Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/06/2024, em tese, pela prática do crime previsto no art. 147 e art. 147-A, do CP (ameaça e perseguição).

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, visando resguardar à ordem pública.

Sustenta o impetrante, em síntese: i) a ausência do
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e não colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica; ii) o excesso de prazo, violando a razoável duração do processo; iii) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de pena provável; iv) a não ocorrência dos crimes de ameaça e perseguição; v) a violação ao princípio da presunção da inocência pela fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; vi) a ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva. (Id. 262941250)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
263552286
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
264158999
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 265093771)

Habeas corpus
. Ameaça e perseguição. Prisão preventiva. 1) Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Princípio da razoabilidade. Ausência de desídia na condução do feito. A marcha processual segue regularmente, sem demora imputável à autoridade judiciária. Duração ainda razoável em virtude da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, após a realização da audiência de instrução. Contribuição da defesa para a morosidade processual. 2) Alegada insubsistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Inocorrência. Prisão fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos consistentes em perseguições e ameaças a menor de idade, que alega ter sofrido importunação sexual por parte do paciente. Ausência de modificação fático-processual que autorize a revogação da prisão cautelar.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Edson Dos Santos Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante Sustenta o impetrante, em síntese: i) a ausência do
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e não colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica; ii) o excesso de prazo, violando a razoável duração do processo; iii) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de pena provável; iv) a não ocorrência dos crimes de ameaça e perseguição; v) a violação ao princípio da presunção da inocência pela fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; vi) a ofensa ao princípio da homogeneidade.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, vislumbro que as razões expendidas na presente impetração não merecem prosperar.

Primeiramente, insta salientar que no tocante à
alegada negativa de autoria
e tese de atipicidade da conduta imputada ao paciente, imperioso registrar que tais questionamentos demandam revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado até o momento, pois relacionadas ao mérito da causa, o que é defeso em sede de
habeas corpus
, consoante remansosa jurisprudência das Cortes Superiores:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Quanto à
prisão preventiva do paciente
foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na perseguição e ameaças direcionadas a uma criança, revelando evidente periculosidade.

Conforme amplamente demonstrado na representação pela prisão preventiva e nos documentos instrutórios, o custodiado foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A (perseguição) e 147,
caput
(ameaça), ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 331 (desacato) do mesmo diploma legal, por ter perseguido e ameaçado a criança vítima, após esta relatar suposto abuso sexual cometido pelo acusado.

Os autos evidenciam que, no dia 17/06/2024, o autuado foi até a escola da criança e passou a desferir ameaças contra ela, além de tentar ingressar no estabelecimento de ensino, somente sendo impedido pelos funcionários, que acionaram a polícia. Em seu depoimento, o investigador policial Kellvin Cesar Lopes narrou que o paciente declarou que "iria fazer pagar caro" os funcionários da escola em razão da denúncia realizada no dia anterior, além de estar perseguindo a criança e a ameaçando por meio de ligações telefônicas (ID 159769252).

Essa grave conduta evidencia a real necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, pois seu comportamento revela sua periculosidade concreta e risco de reiteração das práticas delitivas, ferindo sobremaneira a paz social e a incolumidade física e psicológica da criança vítima, caso posto em liberdade.

Nesse contexto, ressalto que as
condições favoráveis do paciente,
como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a imprescindibilidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar extrema, como na espécie.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Quanto à
alegação de ofensa ao princípio da presunção da inocência
, registre-se que a prisão preventiva não representa antecipação do juízo condenatório nem viola tal princípio constitucional. A custódia cautelar configura medida de exceção, legalmente autorizada pelo art. 312 do CPP quando restar evidenciada a presença dos requisitos e circunstâncias autorizadores e, como consignado, tais pressupostos foram devidamente fundamentados pelas instâncias precedentes.

Não obstante, denota-se que as teses expostas acima já foram apreciadas no
habeas corpus
n. 1017763-77.2024.8.11.0000
, com trânsito em julgado no dia 31/10/2024, consoante a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 147,
CAPUT
, ART. 147-A, § 1o, INCISO I E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– VÍTIMA SUPOSTAMENTE PERSEGUIDA E AMEAÇADA, EM DECORRÊNCIA DE TER O BENEFICIÁRIO SIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA ESTA – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES (
V. G. HC
226558 AGR – STF E
HC
No 741.498/RS – STJ) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o
modus operandi
utilizado, que consistiu em suposta perseguição e ameaça da vítima, em razão de o paciente ter sido denunciado por suposto crime sexual contra esta.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Não se verifica a alegada falta de contemporaneidade, na medida em que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática delituosa, sendo convertido o flagrante em prisão preventiva na audiência de apresentação.

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” (Id. 244853693)

Já em relação à tese de
excesso de prazo na formação da culpa
, essa não merece ser acolhida.

Consoante às informações prestadas e ao compulsar os autos originários, verifica-se que a autoridade impetrada vem adotando todas as providências processuais para impulsionar o feito, não havendo qualquer indolência por sua parte, conforme se extrai do detalhado relato apresentado nas informações e do documento de ID 264159004, que comprova a intimação da defesa para apresentação dos quesitos necessários à realização do exame de insanidade. Vejamos:

Dia 10/02/2025
– foi acolhido o pedido de instauração do incidente de sanidade mental do paciente;

Dia 10/02/2025
– A Juíza determinou a designação do dia para a realização do exame;

Dia 11/02/2025
– foi designada a perícia de insanidade mental do paciente para o dia 12/03/2025 (id. 183532443);

Dia 14/02/2025
– o paciente foi intimado;

Dia 13/03/2025
– o Perito informou que no dia da perícia não compareceu nenhum familiar, conforme solicitado na intimação;

Dia 13/03/2025
– A defesa informou o telefone da genitora do beneficiário (último ato que consta nos autos originários n. 1000417-55.2025.8.11.0008).

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Assim, diferente do que afirma a impetração, inexiste o flagrante constrangimento ilegal decorrente inércia ou demora injustificada por parte da autoridade judiciária, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Por outro lado, nos termos do artigo 150, do Código de Processo Penal, que se houver dúvida instaurado o procedimento,
“se estiver preso,
será internado em manicômio judiciário
, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos,
em estabelecimento adequado que o juiz designar
”.

Se o paciente tiver algum traço, alguma evidência e algum prejuízo na intelecção, na abolição, na autodeterminação, não pode mais ficar entre outros que assim não se encontram, em especial porque coloque em risco a própria pessoa dele e dos outros.

Por isso, o código determina, tem que ser colocado em manicômio onde houvesse ele estiver preso. Ora, se estava preso, o juiz deveria procurar esse lugar. Não tem nenhuma manifestação do juiz nesse sentido.

Então, nesse plano concedo a ordem para que o juiz de direito, analise o que está no artigo 150, do Código de Processo Penal e decida se vai levar ele para manicômio. Se não tem manicômio, se tem algum local que seja pelo menos equivalente ou que decida se coloque na sua residência com tornozeleira, porque nesse ponto há uma omissão do juiz.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
writ
impetrado em favor de
José Edson Dos Santos Silva,
e nesta extensão
concedo em parte
a ordem o
habeas corpus,
para que o juiz de direito, analise o que está no artigo 150, do Código de Processo Penal e decida se vai levar ele para manicômio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025